Tribunal: TJES
Processo: 5021910-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Suspensão; Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021910-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ATIVIDADE REMUNERADA DURANTE DISPENSA MÉDICA. CONTROLE DE LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que resultou na demissão do autor, policial militar, das fileiras da corporação.

A penalidade foi aplicada em processo administrativo disciplinar que apurou o exercício de atividade remunerada e a prática de atividades físicas em academia durante o período de afastamento por dispensa médica, condutas consideradas incompatíveis com o quadro clínico e as prescrições médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do apelante observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) a penalidade de demissão se mostra proporcional e razoável diante da conduta apurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos disciplinares restringe-se à análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade).

Foi assegurado ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com acesso irrestrito aos autos e a todas as provas produzidas, incluindo as mídias, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar.

A decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas, que demonstraram o exercício de atividades incompatíveis com a dispensa médica para tratamento de saúde ("incapaz total temporariamente para o serviço da PMES"), configurando infração de natureza grave, o que legitima a sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A penalidade de demissão de policial militar é proporcional e razoável quando, em processo administrativo disciplinar no qual se garantiu a ampla defesa e o contraditório, resta comprovado o exercício de atividade remunerada ou de outras atividades incompatíveis com a licença para tratamento de saúde, violando os deveres funcionais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 962/2020; Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Espírito Santo (CEDME), arts. 15, I e XII, e 146, II, ‘b’.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5013471-97.2022.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA

em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo disciplinar ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em síntese, que sua exclusão das fileiras da PMES é indevida, porquanto não comprovado o exercício de atividade remunerada, sendo, ainda, desproporcional sua demissão.

Contrarrazões no id. 14127165 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021910-87.2024.8.08.0024

APELANTE: JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA

em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo disciplinar ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em síntese, que sua exclusão das fileiras da PMES é indevida, porquanto não comprovado o exercício de atividade remunerada, sendo, ainda, desproporcional sua demissão.

Contrarrazões no id. 14127165 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, vale registrar que, a teor da jurisprudência pátria,
“n
ão cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.”
(TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5013471-97.2022.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Multas e demais Sanções).

Na espécie, o apelante fora submetido a processo disciplinar (Conselho de Disciplina de Portaria n. 0045/2021), instaurado pela Corregedoria da PMES para apuração da conduta de exercer atividade remunerada durante o seu período de afastamento por dispensa médica.

Da análise dos autos, tal como a instância singular, verifico que ao apelante fora oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo a ele concedido amplo acesso aos documentos que integram o respectivo processo disciplinar (conforme id. 14127140 e seguintes). Ademais, consoante fl. 60 do referido processo, verifica-se que ao autor fora franqueada vista das mídias, inexistindo, assim, a alegada nulidade.

Desta feita, pelo que restou apurado no citado expediente, verifica-se que a decisão administrativa que determinou a demissão do autor se mostra satisfatoriamente fundamentada, sendo apurada a prática de infração de natureza grave no contexto militar. Veja-se (id. 44072551):

“(...) Analisando os autos, verifica-se que as preliminares arguidas pela defesa foram respondidas e devidamente fundamentadas pela autoridade processante, obedecendo aos preceitos legais. Verificou-se, também, que os atos processuais tramitaram em conformidade com a previsão legal, de acordo com a Lei Complementar 962/2020.

Os membros do Conselho de Disciplina constataram, por meio de provas e pelo interrogatório, que o militar ora acusado apresentou sucessivas dispensas médicas perfazendo um total de 252 dias, sendo que as diligências procedidas na Investigação Preliminar Sumária constataram que o militar frequentou regularmente uma academia de musculação, realizando atividades físicas, mesmo estando com quadro clínico de "radiculopatia", indo de encontro à natureza da dispensa médica apresentada.

Igualmente, as diligências realizadas na rede social pessoal do acusado, demostraram que o militar acusado exerceu atividade remunerada fora da PMES, durante os períodos de dispensa médica.

Ao considerar que o acusado tinha guias médicas da Diretoria de Saúde da PMES, carimbadas como "incapaz total temporariamente para o serviço da PMES", comprova-se que este deveria permanecer em sua residência cessando totalmente qualquer atividade, laborativa ou não.

Deste modo, levando em consideração o que consta nos autos e o que foi acima exposto, julgo o Sd QPMP-C JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA, RG 24.684-4/NF3665780 CULPADO de ter praticado as transgressões previstas no artigo 15, incisos I e XII, tudo do CEDME.

PELO EXPOSTO, ESTE CORREGEDOR RESOLVE:

1. CONCORDAR com o relatório dos membros do Conselho de Disciplina e com o parecer do CONSED e considerar o Sd QPMP-C JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA, RG 24.684-4/NF 3665780, CULPADO do que é previsto nos incisos I e XII do artigo 15 do CEDME;

2. DEMITIR o Sd QPMP-C Sd QPMP-C JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA, RG 24.684-4/NF 3665780, do 4º BPM, com base no artigo 146, inciso II, alínea "b", do CEDME; (...)”.

Destarte, pelo que se observa, é que o processo deflagrado em favor do autor observou os preceitos constitucionais da ampla defesa e contraditório e, ainda, que a posição adotada pela Administração Militar se mostra condizente com as práticas verificadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada em seu grau máximo, mantendo, entretanto, suspensa a exigibilidade da mesma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)